Tribunal: TJBA
Processo: 8092546-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092546-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UEIDSON DE JESUS APOLINARIO

Advogado(s)
:
GUILHERME FERNANDES PACHECO CAMPOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. REGISTRO DE INFORMAÇÃO VERÍDICA EM SISTEMA DE ACESSO RESTRITO E FINALIDADE SUPERVISÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CARÁTER NÃO RESTRITIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação indenizatória na qual o autor alega dano moral decorrente da inclusão de seus dados no SISBACEN/SCR sem prévia notificação, pleiteando, ainda, a exclusão do registro. Concedida gratuidade de justiça ao demandante (id 84524679). A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. Definir (i) se a inclusão de dados no SISBACEN/SCR, sem prévia notificação pelo credor, configura ato ilícito; e (ii) se, no caso concreto, há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR é base de dados de acesso sigiloso, destinada à supervisão do crédito no Sistema Financeiro Nacional, alimentada por informações que as instituições financeiras são obrigadas a remeter ao Banco Central, independentemente do adimplemento (Res. CMN/BACEN nº 4.571/2017).
4. A autora não impugna a relação jurídica nem o estado de inadimplência, limitando-se a sustentar a falta de notificação. A inscrição veicula informação verdadeira sobre operações de crédito e, por se tratar de sistema de caráter não restritivo (acesso restrito ao SFN), inexiste desabonabilidade pública.
5. Em hipóteses de cadastros restritivos privados, a notificação incumbe ao órgão arquivista (Súmula 359/STJ); no tocante ao SISBACEN/SCR, a jurisprudência do STJ ressalta sua natureza pública e finalidades fiscalizatórias, afastando a equiparação automática a cadastros mercantis e a responsabilização do BACEN como mantenedor (Súmula 572/STJ; REsp 1.626.547/RS).
6. Não configurado ato ilícito pelo banco quando se limita a cumprir o dever regulatório de reportar dados verídicos ao BACEN (exercício regular de direito – CC, art. 188, I). Ausente prova de inveracidade ou excesso, não há dano moral.
7. Precedentes: STJ, Súmulas 359 e 572; REsp 1.626.547/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0232.15.002578-0/001; TJPR, RI 0004502-72.2021.8.16.0018; TJSC, RC 5001471-66.2023.8.24.0017, entre outros, no sentido da inexistência de dano moral pela mera anotação verídica no SCR/SISBACEN.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários para 15% (art. 85, §11, CPC), suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).
Tese de julgamento: “1) A inserção de dados verídicos no SISBACEN/SCR, sistema sigiloso e de finalidade supervisória, configura exercício regular de direito e não gera, por si, dano moral; 2) A ausência de notificação prévia pelo credor não caracteriza ilicitude no contexto do SCR, inexistindo dever de indenizar sem prova de informação inverídica ou abusiva.”
Dispositivos legais relevantes: CC, art. 188, I; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º; LC 105/2001, art. 1º; Res. CMN/BACEN nº 4.571/2017.
Jurisprudência citada: Súmulas 359 e 572/STJ; REsp 1.626.547/RS (Primeira Turma, DJe 08/04/2021); precedentes dos TJs (TJMG, TJPR, TJSC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8092546-80.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
UEIDSON DE JESUS APOLINARIO

e Apelado
BANCO ITAU S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator